Tribunal: STF
Processo: ARE 1600770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS. COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI
N. 11.341/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.782/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA MENOR. VARA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Bernardo do Campo/SP para processar e julgar crimes de lesão corporal e maus tratos contra menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar crimes de lesão corporal e maus tratos contra menor, considerando a vulnerabilidade da vítima e a ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida com base na vulnerabilidade da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento, independentemente de sexo, motivação do crime ou circunstâncias da violência.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de vara especializada, compete ao Juizado de Violência Doméstica processar e julgar crimes de violência contra crianças.
5. O acórdão do Tribunal a quo está em conformidade com a orientação do STJ, que determina a competência do Juizado de Violência Doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 40).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 29.10.2025
(e-doc. 60).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXXVIII do art. 5º, inc. IX do art. 93, als. a e d do inc. I e al. d do
inc. II do art. 96, caput do art. 110 e § 1º do art. 125 da Constituição da República.

Argumentou que, em São Paulo, as “Varas de Violência Doméstica foram criadas nas comarcas maiores, com o objetivo de julgar os crimes cometidos contra mulheres no contexto trazido pela Lei nº 11.340/2006, o que já é, por si mesma, tarefa hercúlea: não só tais varas recebem número expressivo de novos casos todos os anos, mas não possuem a estrutura técnica especializada que delas se espera, para que possam atender devidamente às mulheres vítimas de violência desse tipo” (fl. 9, e-doc. 70).

Asseverou que, “à vista do conhecimento da realidade das Varas de Violência Doméstica, que não é conveniente a reunião de competências da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel em um mesmo Juízo, ainda que de modo transitório, sob pena de se desvirtuarem relevantes finalidades político-criminais subjacentes à Lei nº 11.340. Acrescer à competência de tais varas, ainda que de modo temporário, o julgamento de qualquer crime cometido com violência contra criança ou adolescente será um golpe fatal na tarefa do Estado de julgar, de modo célere e eficiente, os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra as mulheres” (fl. 9, e-doc. 70).

Realçou que “o julgado apenas trouxe considerações genéricas e precedentes inespecíficos sobre o tema da competência para julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, sem adentrar no exame dos argumentos recursais concreto e todos os reflexos do provimento jurisdicional demandado. A sua motivação apenas pode ser qualificada como ausente” (fl. 12, e-doc. 70).

 Ressaltou que o ideal seria a criação, nos “exatos termos da Lei
nº 13.431, de juizados ou varas especializadas em crimes contra criança e adolescente. Até a sua implementação, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência contra criança ou adolescente devem ficar a cargo das varas criminais, salvo quando a vítima for menina, agredida no contexto doméstico e familiar – o que não é a hipótese do presente caso –, quando o julgamento deverá ocorrer no âmbito do juizado ou vara especializados em violência doméstica” (fl. 20 e-doc. 70).

Concluiu que, “não obstante a boa intenção da Corte da Cidadania, o efeito que se produzirá nas varas de violência doméstica será a sua inoperabilidade, tanto para sua função original, quanto para o acréscimo trazido pela Lei
nº 13.431, tal como aplicada por tal Corte” (fl. 22, e-doc. 70).

Estes os pedidos:
“Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do âmbito da violência doméstica e familiar, enquanto não criadas varas especializadas próprias” (fl. 22, e-doc. 70).

3. Em 10.12.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de ofensa constitucional direta, e a ele negou seguimento, pela aplicação do Tema 339 (e-doc. 82).

Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o agravante interpôs agravo interno, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 25.2.2026 a 3.3.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2,
e-doc. 113).

4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público estadual sustenta que “não há regra jurídica em nosso ordenamento que imponha a criação de juizados ou varas especializadas em crimes contra criança e adolescente. Na verdade, a leitura do caput do artigo 23 da Lei nº 13.431/2017 revela que este apenas dispôs uma opção aos Estados de criação de tais varas”
(fl. 5, e-doc. 90).

Defende que houve ofensa constitucional direta à Constituição da República, pois é “evidente que a decisão do Superior Tribunal de Justiça violou diretamente as normas do artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, na combinação dos artigos 110, caput, e 125, § 1º, da Constituição da República, dando a uma regra infraconstitucional leitura, com base constitucional, que afronta a separação horizontal dos poderes” (fl. 10, e-doc. 90).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, demonstrada a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e sua adequação à discussão de afronta aos dispositivos da Constituição Federal acima citados, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo:
a) nos termos do disposto no artigo 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil, seja reapreciada a admissibilidade do recurso interposto, em sede de juízo de retratação;
b) acaso refutado o juízo de retratação, em atenção ao disposto no artigo 1.042, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil, seja remetido o presente recurso de agravo ao colendo Supremo Tribunal Federal,
para que, submetido à elevada apreciação, mereça conhecimento e provimento, a fim de que o recurso extraordinário interposto tenha seguimento e subsequente julgamento” (fl. 16, e-doc. 90).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Consta dos autos que, em 8.3.2024, a agravada L A M foi denunciada pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 c/c al. h do inc. II do art. 61 e no caput e § 3º do art. 136 do Código Penal (lesão corporal contra descendente em contexto de violência doméstica e maus tratos) e o agravado D F M denunciado pela prática dos delitos previstos no § 9º do art. 129 c/c al. h do inc. II do art. 61 e no caput e § 3º do art. 136 c/c a al. a do § 2º do art. 13 e com o caput do art. 29, todos do Código Penal (lesão corporal contra criança em contexto de violência doméstica e maus tratos). Consta da denúncia:
“Consta, outrossim, dos autos de inquérito policial que, no dia
5 de março de 2024, por volta das 20h00, (...), nesta Comarca de São Bernardo do Campo, L A M, qualificada às fls. 14/15, ofendeu a integridade corporal de seu filho N H S da S, de apenas 12 (doze) anos de idade à época (data de nascimento: 31/01/2012), causando-lhe as lesões corporais leves descritos no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado aos autos (requisição às fls. 16/17).
Consta, por fim, dos autos de inquérito policial que, no dia 5 de março de 2024, por volta das 20h00, (...), nesta Comarca de São Bernardo do Campo, D F M, qualificado às fls. 14/15, concorreu para a prática dos crimes de lesão corporais praticados contra seu enteado  N H S da S, de apenas 12 (doze) anos de idade à época (data de nascimento: 31/01/2012), pois, a despeito do inequívoco conhecimento da violência praticada contra o infante, em relação ao qual tinha a obrigação legal de cuidado, omitiu-se, quando devia e podia agir para evitar o resultado danoso.
Segundo o apurado, o infante N, que contava com apenas
12 (doze) anos de idade à época dos fatos, é filho adotivo de L e enteado de D.
Apurou-se que a DENUNCIADA L sempre foi violenta e, expôs a perigo a vida e a saúde de N, uma vez que o agredia reiteradamente, a fim corrigi-lo e discipliná-lo, abusando dos meios de correção e disciplina.
É dos autos, inclusive, que a DENUNCIADA já era conhecida no Conselho Tutelar da cidade pelo histórico de violência com os filhos, sendo certo que N sempre apanhou de sua genitora, apresentando diversas cicatrizes e marcas nas regiões das orelhas, cabeça, rosto e costas, ocasionadas por maus tratos anteriores.
No dia 5 de março de 2024, novamente, após o ofendido pegar a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em cima de um móvel localizada na sala de sua casa, L, alterada, agrediu o infante utilizando-se de um ‘fio grosso’. 
O DENUNCIADO D, por sua vez, omitiu-se dolosamente no seu dever legal de cuidado, quando podia e devia agir para evitar o resultado. Em diversas oportunidades, ao presenciar os maus tratos sofridos pelo enteado, D nada fez ou disse, permitindo que L continuasse com as condutas violentas contra o ofendido.
Mais uma vez, no dia 5 de março de 2024, D presenciou e testemunhou as lesões corporais praticadas por L contra o infante N, nada fazendo para evitar a prática do crime.
Após todo o ocorrido, L compareceu no 1º Distrito Policial desta cidade e noticiou que seu filho N havia pegado seu dinheiro sem autorização e levado o montante para a escola. Os investigadores de Polícia, ao entrarem em contato com o ofendido, visualizaram alguns machucados em suas orelhas.
O Conselho Tutelar foi acionado e, na presença da conselheira tutelar C, o ofendido confirmou ser agredido com frequência por L.
N aduziu que, no dia dos fatos, foi lesionado pela genitora com uma espécie de ‘fio’, enquanto seu padrasto presenciava o ocorrido e nada fazia para impedir.
N foi levado para atendimento médico e os DENUNCIADOS foram presos em flagrante delito” (fls. 2-3, e-doc. 2).

7. Em 14.3.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São Bernardo do Campo/SP declinou a competência e determinou a redistribuição do processo para uma das varas criminais comuns da comarca, sob o fundamento de que os delitos não teriam sido cometidos em razão do gênero da vítima, por tratar-se de menor do sexo masculino, mas em razão de sua vulnerabilidade, devido à idade (e-doc. 9).

8. Em 25.6.2024, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP suscitou conflito negativo de competência na Ação Penal n. 1500565-88.2024.8.26.0537 (e-doc. 5).

9. Em 18.9.2024, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu do Conflito de Competência n. 0022094-05.2024.8.26.0000 para declarar a competência do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP, sob estes fundamentos:

“Como é cediço, a aplicabilidade da Lei 11.340/2006 depende da verificação, na hipótese, da existência efetiva de qualquer tipo de violência de gênero, no âmbito da unidade doméstica ou familiar, ou ainda, em qualquer relação íntima de afeto, a teor do que preceitua o seu art. 5º, verbis:
“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.” (...)
Por outro lado, com a finalidade de normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, criar mecanismos de prevenção e coibição de violência e estabelecer medidas de assistência e proteção aos menores em situação de violência, foi editada a Lei 13.431/2017, cujo art. 23 estatui: 
‘Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. 
Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.’ 
Ocorre que o art. 23 da Lei 13.431/2017 não modifica ou amplia a competência material dos Juizados ou Varas especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas faculta aos órgãos estaduais, responsáveis pela organização judiciária, a criação de Varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, sem imposição de qualquer obrigatoriedade nesse sentido. O parágrafo único do referido artigo, a seu turno, também não contém qualquer exigência no sentido de que devam as causas decorrentes de violência contra menores ser necessariamente processadas nas varas especializadas em violência doméstica, mas apenas recomenda que o sejam preferencialmente.
Diga-se, a esse propósito, que qualquer obrigatoriedade de que assim fosse configuraria infringência ao art. 125 da Constituição Federal, o qual determina que cabe aos Estados organizar a sua Justiça, sendo ‘a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça’, nos termos do § 1º.
Desse modo, considerando que a Lei 11.340/2006 é inaplicável à hipótese, por ser a vítima menor do gênero masculino, e considerando que a comarca de São Bernardo do Campo não possui vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, é o caso
de reconhecer a competência do Juízo Criminal comum para processamento e julgamento do feito.
Nesse sentido, precedentes dessa C. Câmara Especial: (...)
Ante o exposto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, suscitante”
(fls. 4-9, e-doc. 8).

10. Contra esse acórdão, impetrou-se, em 12.3.2025, o Habeas Corpus n. 987.782/SP no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando-se o reconhecimento da competência do juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São Bernardo do Campo/SP
(e-doc. 4).

11. Em 24.6.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a competência do juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São Bernardo do Campo/SP, nestes termos:
“O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)
Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Na hipótese dos autos, busca-se que seja reconhecida a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São Bernardo do Campo/SP para processar e julgar os supostos crimes imputados aos pacientes. 
A respeito do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ
fls. 35-38): (...)
Pois bem. A ação penal originou de denúncia formulada pelo Parquet em que se aponta a suposta prática crimes de lesão corporal (CP, artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’) e maus tratos (CP, art. 136, § 3º) contra N H S da S (de 12 anos de idade à época dos fatos). (...)
Como pontuou a defesa, o art. 23 da Lei nº 11.341/2017, estabelece que: (...)
Acerca do tema, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp
n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida a este dispositivo legal, fixando a tese de que, após o advento desta norma,’ nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar’.
Posteriormente, a 6ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp n. 2.005.974/RJ, estendeu a interpretação do dispositivo legal, asseverando que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico. Eis a ementa do julgado: 
‘RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/17. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRAMITAÇÃO EM VARA CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. QUESTÕES DE GÊNERO. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532 /RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei
n. 13.431/17, fixando a tese de que, após o advento desta norma,’nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar’. 
2. O Legislador estabeleceu, no caput do artigo supracitado, como possibilidade aos órgãos responsáveis pela organização judiciária, a criação de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Enquanto não instituídas as varas especializadas, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal determinou que as causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, deveriam tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica. 
3. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/17, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 
4. A interpretação que agora se propõe tem como objetivo, em primeiro lugar, evitar que os dispositivos da Lei n. 13.431/17 se transformem em letra morta, o que frustraria o objetivo legislativo de instituir um regime judicial protetivo especial para crianças e adolescentes vítimas de violências. De outra parte, também concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (art. 227 da Constituição Federal), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência
(art. 19 do Decreto n. 99.710/90), estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações quanto ao sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou outras questões similares. 
5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.005.974/RJ, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023)’ (...)
Desse modo, a declaração de competência da justiça especializada decorre da vulnerabilidade da vítima enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações como sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou questões diversas.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, porém, concedo a ordem de ofício para declarar o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Bernardo do Campo/SP o competente para processar e julgar os crimes tipificados no art. 129, § 9º, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’ e no art. 136, caput e § 3º, do Código Penal, em concurso material de infração, imputados aos pacientes, supostamente praticados em desfavor da vítima
N H S da S” (fls. 2-7, e-doc. 24). 

12. Em 12.8.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.782/SP, interposto pelo agravante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Relator, nestes termos:
“Não obstante os esforços do Parquet, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O acórdão do Tribunal a quo reconheceu como competente para o julgamento dos crimes de lesão corporal (CP, artigo 129, § 9º,
c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’) e maus tratos (CP, art. 136, § 3º) contra N H S da S (de 12 anos de idade à época dos fatos) o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.
Na decisão agravada, consignou-se que ‘a declaração
de competência da justiça especializada decorre da vulnerabilidade
da vítima enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações como sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou questões diversas’ (fls. 84/85).
Inexiste, portanto, reparo a ser feito.
A propósito, ‘no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: 'Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares'’ (REsp n. 2.052.222/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). (...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 40).

13. Considerados os dados dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, acolher o pleito do agravante, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Lei n. 11.340/2006 e Lei n. 13.341/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.904-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
Para divergir do entendimento do tribunal de origem e analisar a pretensão recursal, seria necessário examinar a legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas, procedimentos vedados nesta fase processual (Aplicação da Súmula nº 279/STF). Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.596.185-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. Descabe recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.596.428-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.5.2026).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 
1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.273.247-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).

Cumpre registrar, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DEFINIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE
n. 1.581.936/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.1.2026, Trânsito em julgado em 13.2.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REE